Tribunal: TJDFT
Processo: 0731607-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, com pedido de revogação da prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A decisão impugnada manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que não houve alteração no quadro fático apta a justificar a revogação da custódia cautelar.
1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta, a contemporaneidade dos fundamentos e a suficiência das medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, demonstrados por diversos documentos colhidos no inquérito policial.
4. A gravidade concreta da conduta, consistente no uso de contas bancárias para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, revela risco à ordem pública e econômica, justificando a manutenção da prisão preventiva.
5. A contemporaneidade dos fundamentos está caracterizada pela persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão, não havendo fatos novos que justifiquem sua revogação.
6. As condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente diante da gravidade dos fatos e da estrutura organizada do grupo criminoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais, demonstrada a gravidade concreta da conduta e a persistência dos fundamentos que justificaram sua decretação, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a medida.”
Dispositivos relevantes citados: Artigos 312, 313, 316 e 319 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 728.450/SP, STJ; Acórdãos 1729238, 1728935, 1868068 e 1868850, TJDFT.